Tribunal: STF
Processo: Rcl 74002
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. USO COMO AÇÃO VEDAÇÃO. NEGATIVA SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A., em desfavor de decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, na Ação Trabalhista nº 116428.2010.5.06.0038, mediante a qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF. 



    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista proposta pelo ora beneficiário, Rodrigo de Paiva Passos, perante a 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG, em face da ora reclamante e da empresa tomadora de serviços, Telemar Norte Leste S.A., alegando suposta ilicitude da terceirização e pugnando pela declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre as partes, bem como a condenação dos réus, de forma solidária. 



    3. Informa que o Juízo de origem julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial, declarando ilícita a terceirização ocorrida e nula a contratação, uma vez realizada em atividade-fim da tomadora de serviços. 



    4. Noticia que, em sede de recurso ordinário, a 1ª Turma do Tribunal Regional da 3ª Região confirmou a declaração de ilicitude da terceirização. O recurso de revista e os recursos subsequentes não foram providos.



    5. Sustenta, em suma, que o Tribunal Regional reclamado não observou o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF. 



    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão impugnada e a tramitação do processo de origem até decisão final desta reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão proferida pela 1ª Turma do TRT 3ª Região. 



    7. Em 21/01/2025, requisitei informações à autoridade coatora, determinei a citação da parte beneficiária para o oferecimento de contestação (e-doc. 37). 



    8. O Órgão coator prestou as informações nas quais relatou que o acórdão do TRT 3ª Região foi mantido pelo TST, tendo a decisão de inadmissão do recurso extraordinário transitado em julgado em 22/11/2024 (e-doc. 41, p. 3). 



    9. A parte beneficiária foi citada, mas não se manifestou (e-doc. 43).



    É o relatório. 



    Decido. 



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    12. De acordo com as informações prestadas pelo TRT da 3ª Região e em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constatou-se que o trânsito em julgado da decisão reclamada deu-se em 22/11/2024, mesmo dia da formalização desta reclamação, conforme andamento processual.



    13. Revela-se, portanto, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, com o seguinte teor: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



    14. Cito, por oportuno, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos similares ao presente, no qual assentada a inviabilidade da reclamação proposta no mesmo dia em que transitado em julgado a decisão reclamada: Rcl nº 51.178/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12/04/202 , p. 18/04/2023; e Rcl nº 30.487/GO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/06/20218, p. 26/06/2018.



    15. Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como se ação rescisória fosse, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).



    16. Por oportuno, ressalto também que esta Suprema Corte tem o entendimento de que “é inadequado discutir, nesta via [reclamatória], o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).



    17. Impossibilitado, portanto, o prosseguimento da apreciação de mérito desta reclamação.



    18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    19. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2025. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator